Tribunal: TJDFT
Processo: 0752523-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0752523-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA AGRAVADO: ONCOLOGY - CLINICA E TRATAMENTO ONCOLOGICO LTDA - EPP DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo IDEAL SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA contra decisão exarada pelo MM Juiz de Direito da Vara Cível do Guará-DF, nos autos da Ação de Conhecimento n. 0711291-39.2023.8.07.0014, proposta pela agravante em desfavor de ONCOLOGY - CLÍNICA E TRATAMENTO ONCOLOGICO LTDA - EPP. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 180573275 do processo de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência vindicada pela agravante, objetivando compelir a agravada a restabelecer a prestação de serviços de saúde objeto de contrato firmado pelas partes. No agravo de instrumento interposto, a agravante afirmou ser operadora de plano de saúde e que, nesta condição, firmou contrato de prestação de serviços com a empresa ré, para fins de atendimento oncológico a pacientes vinculados ao plano de saúde. Pondera que a agravada é a única prestadora de serviços na especialidade oncologia, vinculada ao plano de saúde. A agravante sustenta que a agravada promoveu a rescisão unilateral do contrato, sem que fosse observado o prazo de 60 (sessenta) dias de antecedência, na forma prevista contratualmente. Assevera que, em virtude de cláusula contratual, a agravada deveria manter a prestação dos serviços até a data de encerramento do vínculo obrigacional. Prossegue aduzindo que a rescisão unilateral do contrato poderá causar prejuízos irreparáveis aos usuários do plano de saúde, porquanto ficarão privados de usufruírem dos tratamentos oncológicos prestados pela agravada. Alegando que se encontram configurados o risco de lesão grave ou de difícil reparação e a probabilidade do direito, a agravante postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinado que a agravada se abstenha de interromper a prestação dos serviços previstos contratualmente, sob pena de multa diária em patamar não inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais). Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob os IDs 54292381 e 54292383. É o relatório. Decido. A Portaria GPR 3034, de 20 de novembro de 2023, que estabelece a escala de plantão semanal da 2a Instância no período de 04 a 08 de dezembro de 2023, delimita a atuação do Desembargador Plantonista às seguintes medidas: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos (grifo nosso) Portanto, em se tratando de agravo de instrumento interposto contra decisão concessiva de liminar em ação de conhecimento, a análise da tutela recursal objetivando o sobrestamento da eficácia do decisum somente é passível de ser realizada em regime de plantão judicial, quando houver risco de dano irreparável ou de difícil reparação. A urgência necessária para viabilizar a análise da tutela jurisdicional vindicada pela parte recorrente em regime de plantão judicial decorre do fundado receio de perecimento do direito, caso a tutela vindicada não seja examinada no intervalo entre o encerramento expediente forense e o início do próximo. No caso em apreço, o risco de lesão grave ou de difícil reparação decorre do fato de que se encontram suspensos os tratamentos de saúde de natureza oncológica, prestados pela agravada aos usuários do plano de saúde sob operação da agravante. Dessa forma, tenho por justificável a análise da pretensão de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada pela agravante, em regime de plantão judicial. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal se consubstancia em instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, observa-se não estar configurada probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, a justificar a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, a agravante aduz que o contrato de prestação de serviços não poderia ser rescindido, sem que fosse observada a sua notificação com prazo de antecedência de 60 (sessenta) dias, em conformidade com regra expressamente pactuada pelas partes (cláusula 15.1). A cláusula contratual invocada pela parte agravante apresenta a seguinte redação: 15.1. Qualquer das partes poderá rescindir unilateralmente, de pleno direito o presente contrato, a qualquer tempo, independe de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, sem que assista a outra parte qualquer direito a reclamação ou indenização, desde que comunicado por escrito com 60 (sessenta) dias de antecedência, ressalvando o pagamento de serviços já prestados. No entanto, o caso em análise não envolve hipótese de denúncia do contrato, mas de rescisão, decorrente de falta de pagamento pelos serviços prestados (justo motivo), de forma que a controvérsia recursal deve ser dirimida com base na cláusula 16.1. do instrumento contratual firmado pelas partes (ID 180285933 do processo originário). Confira-se, o teor dos dispositivos contratuais relativos às hipóteses de rescisão contratual por justo motivo: 16.1. - Este contrato poderá ser rescindido (por justo motivo), mediante prévia e formal notificação à outra parte contrária, nos casos a seguir enumerados, sem prejuízo de outros previstos em lei ou no pressente contrato: (...) III. Atraso contumaz no pagamento das faturas pelo CONTRATANTE, aqui entendido atraso continuado de pelo menos 03 (três meses); (...) 16.2 – Notificada a rescisão, a CONTRATADA ficará obrigada a prestar atendimento aso beneficiários até a data estabelecida para o encerramento da prestação do serviço, e a CONTRATANTE a pagar por todos os serviços prestados, de acordo com os valores pactuados no presente instrumento. A agravante, na inicial da ação de conhecimento, não nega estar inadimplente quanto ao débito apontado na notificação extrajudicial promovida pela agravada (ID 180285936 do processo originário), no importe de R$ 1.249.474,57 (um milhão duzentos e quarente e nove mil e quatrocentos e setenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos), limitando-se a afirmar que, mesmo em caso de inadimplemento contratual, a empresa contratada deveria manter a prestação dos serviços até o encerramento do prazo de vigência do contrato. Todavia, esta não é a melhor exegese da cláusula 16.2 do contrato firmado pelas partes. Com efeito, a expressão até a data estabelecida para o encerramento da prestação do serviço, constante da cláusula 16.2, conduz à conclusão de que o atendimento dos usuários do plano de saúde deve ser mantido até a data fixada na notificação extrajudicial da agravante, a respeito da rescisão do contrato. No caso em apreço, a agravada, na notificação extrajudicial encaminhada à agravante, facultou o pagamento da dívida apontada até o dia 30/11/2023, sob pena de suspensão do atendimento dos usuários do plano de saúde a partir do dia 01/12/2023, devendo ser este o prazo para que fosse mantido o atendimento dos usuários vinculados ao plano de saúde. Ademais, de acordo com o artigo 607 do Código Civil, [o] contrato de prestação de serviço acaba com a morte de qualquer das partes. Termina, ainda, pelo escoamento do prazo, pela conclusão da obra, pela rescisão do contrato mediante aviso prévio, por inadimplemento de qualquer das partes ou pela impossibilidade da continuação do contrato, motivada por força maior (grifo nosso). Convém salientar que a agravada, na contestação ofertada no processo originário (ID 180379920), demonstrou a existência de outro estabelecimento de saúde conveniado ao plano de saúde (Hospital Brasília), que presta serviços na especialidade oncologia, conforme os documentos acostados no IDs 180379929 e 180379932). Portanto, também sob esta ótica, não se encontra evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. Dessa forma, em um exame ainda sumário da argumentação vertida no agravo de instrumento, constata-se que carece de respaldo legal e contratual a pretensão recursal deduzida pela agravante, objetivando compelir a agravada a manter o atendimento dos usuários do plano de saúde. Não estando evidenciados os pressupostos previstos no artigo 300 do Código Civil, dada a inexistência de probabilidade de acolhimento da pretensão recursal deduzida pela agravante, não há razão para que seja concedida a tutela de urgência vindicada na inicial. Consequentemente, mostra-se incabível a concessão da tutela recursal provisória, objetivando a imposição da obrigação de restabelecimento do atendimento aos usuários vinculados ao plano de saúde sob operação da agravante. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da Vara Cível do Guará-DF. Dispensadas as informações, porquanto os documentos juntados pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, encaminhem-se os autos à eminente Relatora originária. Brasília-DF, 8 de dezembro de 2023 19:11:32. Desembargadora Carmen Bittencourt No exercício do Plantão Judicial de Segunda Instância